Tribunal: STF
Processo: RE 1386740
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE CARGOS DISTINTOS: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão pelo qual afastada a incidência do teto constitucional unificado, sob o fundamento de haver acumulação legal de cargos. 



    2. O recorrente afirma violado o art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Aponta a inexistência de acumulação de cargos. Diz tratar-se de Delegado, cuja remuneração, paga mediante contracheque único, é acrescida do valor das aulas ministradas na Academia de Polícia. Sustenta o cabimento do teto sobre os valores recebidos englobadamente pelo servidor, ao argumento de que se trata do exercício de um único cargo público.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos lançados pela Turma Recursal ao julgar o recurso inominado:



    “Neste caso, a Fazenda Pública considerou, para a fixação do teto constitucional, conjuntamente, o somatório da remuneração do cargo de Delegado de Polícia com a remuneração da função de professor da Academia de Polícia, aduzindo que se trata de honorários, nos termos do art. 124, inciso VIII, da Lei Estadual nº 10.261/68.



    De acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atividade exercida na Academia de Polícia, nos termos do art. 25, inciso IV, do Decreto Estadual nº 20.872/83, depende de concurso e não se insere nas atribuições do cargo de Delegado. Trata-se de competências distintas, que geram vínculos distintos, embora com o mesmo ente público, e que devem ser consideradas individualmente para o enquadramento no teto remuneratório, pouco importando que o órgão pagador seja o mesmo ou que as remunerações sejam pagas através do mesmo demonstrativo.



    (...)



    Portanto, a atividade de Professor deve ser entendida como exercício de cargo ou de função distinta do cargo de Delegado de Polícia, a fim de se adequar às hipóteses de acumulação remunerada constitucionalmente aceita. Como consequência, o teto remuneratório deve ser considerado individualmente.”



    (e-doc. 7)



    4. Divergir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem — no que assentado o exercício cumulativo dos cargos de delegado de polícia e de professor — demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise da legislação de regência, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice dos Enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator